Tribunal: TJES
Processo: 5016253-42.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Latrocínio; Roubo
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016253-42.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALAN VITOR CORREA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5016253-42.2024.8.08.0000

REQUERENTE: ALAN VITOR CORREA

Advogado do(a) REQUERENTE: BRENO BARBOSA - ES37661

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. DISPAROS CONTRA POLICIAIS MILITARES DURANTE FUGA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO E RESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO INDEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, por ALAN VITOR CORREA, condenado a 16 anos e 4 meses de reclusão e 74 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de latrocínio tentado, em continuidade delitiva, previsto no art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, e art. 71, todos do Código Penal. A defesa sustenta que os disparos de arma de fogo não tiveram a finalidade de assegurar a subtração, mas sim de possibilitar a fuga, pleiteando a desclassificação para roubo majorado e resistência, o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, a incidência da atenuante da confissão espontânea e a aplicação da fração máxima de diminuição da pena pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve erro judiciário na tipificação do crime como latrocínio tentado; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta; (iii) verificar se foi indevidamente afastada a atenuante da confissão espontânea; (iv) determinar se a fração de diminuição da pena pela tentativa deveria ter sido aplicada no grau máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça entende que o direcionamento do
animus necandi
aos policiais não descaracteriza o crime de latrocínio tentado, desde que evidenciado o dolo de roubar e o dolo de matar para assegurar a subtração, conforme precedentes citados.

A atuação do revisionando como condutor do veículo utilizado nas abordagens e na fuga dos comparsas armados evidencia sua coautoria, não sendo cabível a tese de cooperação dolosamente distinta, porquanto sua conduta foi essencial à empreitada criminosa.

A confissão parcial do revisionando foi reconhecida e valorada na segunda fase da dosimetria da pena em sede recursal, com redução de um ano da pena-base, razão pela qual não há ilegalidade flagrante ou afronta ao art. 621, I, do CPP.

A fração de redução da pena pela tentativa foi fixada de forma fundamentada, não sendo obrigatória a aplicação da fração máxima em casos de tentativa incruenta, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A tentativa de homicídio contra policiais durante a fuga para assegurar a impunidade do roubo configura latrocínio tentado, ainda que não haja lesão.

O réu que atua na condução do veículo utilizado nos crimes responde como coautor, sendo incabível a tese de cooperação dolosamente distinta.

A confissão parcial deve ser valorada na dosimetria da pena.

A escolha da fração de diminuição da pena pela tentativa é matéria de discricionariedade judicial e não enseja revisão criminal salvo flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, arts. 14, II; 29, § 2º; 57, §3º; 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 653.040/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.11.2021; STJ, HC 153.250/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.10.2016; STJ, AgInt no HC 686.992/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.10.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.684.624/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5016253-42.2024.8.08.0000

REQUERENTE: ALAN VITOR CORREA

Advogado do(a) REQUERENTE: BRENO BARBOSA - ES37661

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
ALAN VITOR CORREA
, fundamentada no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face de acórdão proferido nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0000515-34.2019.8.08.0046 por meio do qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, §3º, c/c artigo 14, inciso II e artigo 71, todos do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 74 (setenta e quatro) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Extrai-se dos documentos anexados aos autos que, no dia 15 de julho de 2019, no Município de São José do Calçado/ES, ALAN VITOR CORREA, conhecido como "GORDINHO", e EVERTON ALCANTARA CORREA, apelidado "TUXINHA", uniram-se com o propósito de praticar uma série de roubos na região. Para tanto, utilizaram-se de um veículo roubado, modelo Toyota Etios, para deslocamento, além de duas armas de fogo como meio de coação das vítimas. A empreitada criminosa, contudo, resultou em confronto com a polícia militar, ocasião em que os denunciados atentaram contra a vida dos policiais, não consumando os homicídios por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Consta que ALAN VITOR era o responsável pela condução do veículo. Ele alegou tê-lo adquirido em Cachoeiro de Itapemirim de um indivíduo cujo nome não soube informar, tampouco chegou a receber a documentação do automóvel.

No mesmo dia, ALAN encontrou-se, no Município de Jerônimo Monteiro, com EVERTON e outro indivíduo, identificado apenas como "FELIPE", ainda não localizado. Juntos, deslocaram-se até São José do Calçado com a intenção de iniciar a execução de roubos em série.

A primeira vítima foi PEDRO HENRIQUE DE MORAES SILVA, abordado por dois indivíduos armados enquanto transitava por uma estrada vicinal conhecida como "Corte", entre a rodoviária da cidade e a rodovia principal. Um dos assaltantes foi identificado como EVERTON, enquanto o outro era um homem negro, obeso e com barba por fazer, ainda não identificado. O veículo Toyota Etios estava estacionado próximo ao local. Sob grave ameaça, PEDRO foi obrigado a entregar seu telefone celular.

Na sequência, os criminosos abordaram outras duas vítimas, HIGOR ANDRADE DE ALMEIDA e MARLON CORDEIRO DE AGUIAR, nas proximidades da Escola Umbelina Machado da Silva, em Airituba. Ambos foram ameaçados por indivíduos armados. EVERTON, portando uma pistola, abordou MARLON e exigiu seu celular, enquanto o comparsa, com um revólver, ameaçava HIGOR com frases como “me passa o celular aí senão eu te dou um tiro”. Após subtraírem os aparelhos, EVERTON ainda exigiu e levou o relógio de MARLON, da marca Casio G-Shock, avaliado em aproximadamente R$ 300,00.

Em seguida, os assaltantes retornaram ao veículo conduzido por ALAN e empreenderam fuga. A Força Tática da Polícia Militar foi acionada e, ao localizar o Toyota Etios trafegando em alta velocidade, tentou realizar a abordagem utilizando sinais sonoros e luminosos. Contudo, ALAN jogou o veículo contra a viatura policial, conseguindo romper o cerco. Durante a perseguição, EVERTON e o indivíduo identificado como FELIPE dispararam contra os policiais militares ALEXANDRE DAMASCENA NETO, GABRIEL AZEVEDO RAMOS, NILSON DE SOUZA JUNIOR e ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA PEDROSA, não logrando êxito em causar-lhes lesões fatais por circunstâncias alheias à sua vontade.

Após intensa perseguição, ALAN foi capturado em flagrante. Com os denunciados foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, duas toucas ninjas, munição calibre .22LR, um dos celulares subtraídos, o aparelho celular de ALAN, além do veículo Toyota Etios, de propriedade de Jezer Pereira de Lima.

Durante o interrogatório, ALAN confessou sua participação nos crimes e confirmou que FELIPE portava um revólver calibre .32. Ressalte-se que ALAN já havia sido preso em Jerônimo Monteiro no ano anterior, e EVERTON é reincidente em crimes patrimoniais, com registros de roubo (proc. nº 0003686-73.2015.8.08.0002) e furto simples (proc. nº 0011984-47.2017.8.08.0014).

Por tais fatos, o revisionando fora condenado pela prática do delito de latrocínio tentado em continuidade delitiva

Por meio da presente Revisão Criminal sustenta a defesa que a condenação do revisionando por latrocínio tentado é contrária à evidência dos autos, tendo em vista a inexistência de
animus necandi
por parte dos agentes envolvidos, já que os disparos de arma de fogo teriam ocorrido com o exclusivo intuito de evasão da abordagem policial e não para assegurar a subtração patrimonial, tampouco com o propósito de atingir os agentes de segurança. Sustenta, ainda, que nenhum disparo atingiu os policiais ou a viatura, além de afirmar que o requerente não teria sido o autor dos disparos, apenas conduzindo o veículo utilizado na fuga. Argumenta que a sentença seria contrária à lei penal e à prova dos autos, requerendo, assim: (a) a desclassificação do crime de latrocínio tentado para os crimes de roubo majorado e resistência; (b) o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, nos termos do art. 29, §2º, do Código Penal; (c) a incidência da atenuante da confissão espontânea; e (d) a aplicação da fração máxima de diminuição da pena referente à tentativa.

Inicialmente, como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas, quais sejam:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Relembro ainda que a Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, sob a alegação de que esta foi contrária ao texto expresso de lei (art. 621, inciso I, do CPP), somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Registro, também, que, de acordo com a jurisprudência deste Eg. TJES, “a revisão criminal é meio idôneo para corrigir eventuais equívocos na dosimetria, principalmente quando a dosagem da pena for fundada em argumentos inválidos ou sem motivação” (TJES, Revisão Criminal nº 100170021206, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/09/2017, Data da Publicação no Diário: 18/09/2017).

Estabelecidas as premissas acima, passo à análise das teses defensivas.

Em relação à primeira tese de desclassificação do delito de latrocínio tentado para o delito de roubo e resistência, não constato a existência de erro judiciário. A compreensão a respeito da tipificação do delito pautou-se, inclusive, em entendimento jurisprudencial oriundo do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o fato de o
animus necandi ter sido direcionado aos policiais e não à vítima não desnatura o tipo do art. 157,§ 3º, do Código Penal”.

Destaco que a mesma tese já havia sido enfrentada pelo e. Des. Willian Silva, Relator do recurso de Apelação interposto pelo réu, que afastou a tese desclassificatória alegada pela defesa:

“(...) A questão que demanda reanálise, por força dos recursos apresentados, é se os Recorrentes possuíam arma no momento da ocorrência e dispararam em direção a viatura com intencão de matar os policiais e evitar a prisão. Nesse sentido, igualmente valho-me dos depoimentos apresentados nos autos que, em uníssono, asseguram que os Recorrentes tinham consigo e fizeram uso ostensivo de armas no momento dos crimes e que delas se valeram para assegurar o fruto dos roubos. De forma clara, essas afirmações estão presentes as fls.335 (mídia eletrônica). Logo, como tem destacado seguidamente o STJ, havendo dolo de roubar e dolo de matar, está configurado o crime de latrocínio - em sua forma consumada ou tentada. Nesse sentido: [ ... ] havendo dolo de roubar e dolo de matar para assegurar o roubo, está configurado o delito de latrocínio na forma tentada no caso de a morte não se consumar por circunstâncias alheias a vontade do agente. Precedentes. 3. Na espécie, é incabível o afastamento do
animus necandi
, uma vez que o Tribunal de origem, em análise ao acervo probatório, consignou que o corréu estava armado e os dois agentes tinham o mesmo desígnio de roubar, assumindo o risco de matar a vítima pelos disparos efetuados.(AgRg no HC 653.040/SP, Ret. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, We 26/11/2021) . O fato de o animus necandi ter sido direcionado aos policiais e não a vítima não desnatura o tipo do art. 157, §30 do CP (HC 153.250/SP, Ret. Ministro JOEL WAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, We 28/10/2016). Afastada a tese da desclassificação, passo a analisar a dosimetria realizada pelo juízo sentenciante. “

Quanto à tese de cooperação dolosamente distinta, a defesa sustenta que o revisionando limitou-se a conduzir o veículo. No entanto, observa-se que ele transportava dois indivíduos armados, os quais desciam do automóvel para abordar as vítimas e, em seguida, empreendiam fuga no mesmo veículo, conduzido pelo revisionando. Não há, portanto, qualquer equívoco na sua responsabilização como coautor do crime de latrocínio, uma vez que sua atuação foi indispensável para o êxito da ação criminosa.

Diante dessas considerações, não se configura erro judiciário na mera invocação, pela defesa, das teses de desclassificação do crime e de cooperação dolosamente distinta, ainda que estas não tenham sido acolhidas pelo magistrado sentenciante. Conforme dispõe o art. 621 do Código de Processo Penal, o erro judiciário apenas se caracteriza nas hipóteses taxativas ali previstas: (I) quando a sentença condenatória contrariar o texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos; (II) quando estiver fundada em elementos comprovadamente falsos, como depoimentos, exames ou documentos; ou (III) quando surgirem, após a sentença, novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que autorize a redução especial da pena. Assim, a rejeição de uma tese defensiva, como a desclassificação do tipo penal, por si só, não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais, tratando-se de manifestação legítima do livre convencimento motivado do julgador, amparado pela análise crítica dos elementos constantes dos autos. Não havendo afronta aos requisitos do art. 621 do CPP, afasta-se qualquer alegação de erro judiciário nessa seara.

Na sequência, a defesa requer a incidência da atenuante da confissão espontânea e a aplicação da fração máxima de diminuição da pena referente à tentativa.

No que se refere à aplicação da atenuante da confissão espontânea, verifica-se, a partir dos documentos constantes nos autos, que o revisionando confessou a prática do crime, porém negou a utilização da arma de fogo. Embora não tenha sido reconhecida a confissão espontânea na sentença condenatória, a pena foi atenuada em 01 (um) ano na fase recursal, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Na segunda fase, o Juízo não fez aplicar a atenuante da confissão, nem mesmo em sua modalidade parcial. E, nesse ponto, tem razão os Recorrentes já que a sentença expressamente se valeu da confissão apresentada, conforme destaco abaixo: Lado outro, tenho que a autoria restou demonstrada a partir das provas produzidas em audiência, na qual os acusados promoveram a confissão parcial do crime de roubo, negando, todavia, a utilização de armas de fogo e a realização de disparos contra a viatura dos policiais para assegurar o êxito da empreitada criminosa. Ora, já sabemos que se o Juízo se vale da confissão para embasar sua sentença ele dever aplicar a atenuante respectiva na segunda fase da dosimetria. E, no caso presente, em que os agentes reconhecem o roubo, mas negaram o animus necandi, o STJ já decidiu se tratar de confissão parcial que deve ser tomada em conta na segunda fase da dosimetria (Aglnt no HC 686.992/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/202 1, We 28/10/202 1).

Nesse sentido, considerando que a dosimetria no caso presente se circunscreveu ao roubo, atenuo a pena para 21 (vinte e u
m
) anos de reclusão.

Na terceira fase, o Juízo fez aplicar o art. 14, II do CP na fração de 1/6; no entanto, a redação do dispositivo diz expressamente que a pena deverá ser diminuída de um a dois terços, não havendo como se fazer aplicar fração inferior ao previsto em Iei. Em sendo assim, diminuo a pena do Recorrente para 14 (quatorze) anos de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multa. Em razão da continuidade delitiva, aumento a pena em 1/6 (urn sexto), fixando-a definitivamente em
16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) rneses de recIuso e . 74 (setenta e quatro) dias multa
. (...)”

Nos termos da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar. Assim, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez não reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, está configurada ilegalidade flagrante que impõe o redimensionamento da pena.

No caso em exame, não se verifica a alegada ilegalidade, uma vez que a confissão espontânea foi devidamente reconhecida na fase recursal. Embora não tenha sido aplicada a fração de 1/6 como parâmetro de redução, a decisão está fundamentada na circunstância de tratar-se de confissão parcial, o que justifica o quantum adotado para a atenuação da pena.

Por fim, requereu a defesa a elevação da fração correspondente à tentativa, já que nenhum disparo atingiu os agentes militares.

Trata-se de mais uma tese que não se enquadra no conceito de erro judiciário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a tentativa branca ou incruenta não enseja automaticamente a aplicação da fração máxima de redução da pena. A modulação da fração da tentativa leva em conta múltiplos fatores relacionados ao percurso da execução e o fato de a vítima não ter sido atingida não confere ao réu direito líquido e certo ao grau máximo de redução de pena. (AgRg no AREsp n. 2.684.624/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

A não aplicação da fração máxima de redução da pena em razão da tentativa incruenta não configura erro judiciário, pois não contraria a lei penal nem a evidência dos autos. A modulação da fração da tentativa é matéria de discricionariedade judicial, conforme reconhece a jurisprudência pacífica do STJ. Inexistente qualquer hipótese do art. 621 do CPP, afasta-se a alegação de erro judiciário.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO
IM
PROCEDENTE
a presente revisão criminal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para julgar improcedente.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.